Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705186-34.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ROGÉRIO JOSÉ VITALINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLICIAL PENAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE FRAUDE NO PRÓPRIO CONCURSO. COMPORTAMENTO IMPRÓPRIO. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA 1. A previsão contida no artigo 932, IV c/c artigo 1.011 do CPC, que versa sobre o julgamento monocrático de recurso, constitui uma faculdade conferida ao Relator, que também tem a prerrogativa de levar o recurso para julgamento pelo Colegiado. Não há que se falar em julgamento monocrático quando houver distinção entre o caso concreto e o tema firmado pelo STF em repercussão geral. 2. Em mandado de segurança, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, quando apontado pelo impetrante o direito líquido e certo de que entende ser titular, bem como indicado o ato coator considerado ilegal, concernente na sua exclusão do certame, e ainda, o embasamento jurídico do pleito, no tocante à alegada nulidade de decisão administrativa supostamente proferida em desacordo com entendimento vinculante do STF. 3. A fase da investigação social do concurso público não se resume a analisar a vida pregressa do candidato tão somente quanto às condenações criminais. Muito além disso, serve, também, para avaliar a conduta moral e social visando aferir seu comportamento público frente aos deveres e proibições inerentes ao ocupante do cargo público de carreira policial. 4. Não se pode admitir o prosseguimento, no concurso de ingresso na carreira de policial penal, de um candidato investigado criminalmente por fraude no próprio concurso, não havendo que se falar em ilegalidade da decisão administrativa que concluiu pela existência de comportamento incompatível com o exercício do cargo. 5. Em sede de repercussão geral, o STF firmou a tese 22: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Porém, o mesmo julgado vinculante também estabeleceu que tal regra pode ser excepcionada em concursos voltados ao preenchimento de cargos da segurança pública, bem como que devem ser devidamente valoradas situações excepcionais e de indiscutível gravidade, o que se considera caracterizado no caso concreto, em que a investigação policial tem por objetivo apurar fraude na realização do próprio concurso da polícia penal. 6. O fato de inexistir condenação criminal não impede que a Administração Pública considere as atitudes do impetrante como impróprias para um candidato a policial penal, notadamente porque, como é sabido, uma conduta moral e eticamente ilibada não se resume à ausência de prática de fatos penalmente relevantes, observando-se, nesse contexto, a independência entre as esferas administrativa e penal. 7. Apelo e reexame necessário conhecidos, preliminares rejeitadas, no mérito providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 65, § 2o, da Lei 4.949/2012, bem como 2° e 50, ambos da Lei 9.784/1999, defendendo ausência de motivação do ato administrativo que declarou a sua inaptidão na 4a fase do certame, porquanto teria deixado de esclarecer o motivo que o inabilitaria para o exercício das funções inerentes ao cargo público. Afirma que a anotação da ocorrência na esfera policial e a instauração de inquérito não seriam suficientes para afastar a presunção de inocência ou mesmo imputar qualidade negativa ao candidato, ora recorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF, do STJ, de Tribunal Estadual, e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIX, LIV, LV, LVI, LVII, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e da presunção de inocência. Relata que a cláusula editalícia de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal ofende o princípio da presunção de inocência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 65, § 2o, da Lei 4.949/2012, bem como 2° e 50, ambos da Lei 9.784/1999, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Como se pode verificar, o ato administrativo de eliminação do candidato não padece de ilegalidade, tendo sido proferido por agente competente, com finalidade restrita ao interesse público e na forma prevista em lei e disciplinada no edital do certame, adotando-se, ainda, o motivo e o objeto próprios da discricionariedade que permeiam as decisões administrativas no âmbito dos concursos públicos” (ID 55217539). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas editalícias e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o órgão julgador decidiu a demanda também com base na no artigo 7o, inciso III, da Portaria 116 de 2/5/2022, expedida pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que estabeleceu o Código de Ética da Polícia Penal do Distrito Federal. A respeito, já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 1.991.616/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 13/9/2023. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Demais disso, quanto aos paradigmas deste TJ, o STJ já se pronunciou: “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). Melhor sorte colhe o apelo extremo quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Com relação à mencionada infringência ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027